Tribunal: TJSP
Processo: 1062498-48.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO DE IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO EM DESATE – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE MOSTRA INOPORTUNO, DAÍ PORQUE NÃO ANOTADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062498-48.2019.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1149/1157, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EXAME – ACÓRDÃO QUE INDICA COM PLENA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1149/1157, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EXAME – ACÓRDÃO QUE INDICA COM PLENA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO DE IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO EM DESATE – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE MOSTRA INOPORTUNO, DAÍ PORQUE NÃO ANOTADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1062498-48.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CONDOMÍNIO HELBOR SPAZIO CLUB e GENSKE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - LIDIANE GENSKE BAIA, é embargada
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062498-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No : 44152
EDEC.No : 1062498-48.2019.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : CONDOMÍNIO HELBOR SPAZIO CLUB, E OUTRO
EMBGDO. : COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 1149/1157, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI
DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE
APELAÇÃO MANEJADO PELA EMBARGADA -
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO EM EXAME
ACÓRDÃO QUE INDICA
COM PLENA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU MESMO DE IMPRECISÕES A
SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO AO CASO EM DESATE
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO DEBATIDAS
PREQUESTIONAMENTO
QUE SE MOSTRA INOPORTUNO, DAÍ PORQUE
NÃO ANOTADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por CONDOMÍNIO HELBOR SPAZIO CLUB, estes que vem
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 1149/1157, pelo qual, por
unanimidade de Votos, foi dado parcial provimento a Recurso de Apelação
interposto pela empresa ré, esta que agora figura na condição de
embargada, nos moldes em que tirado contra R. Sentença pela qual foi
julgada procedente Ação de Repetição de Indébito, esta que promove
contra COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, momento em
que a Turma Julgadora, afastou a obrigação imposta a fornecedora de gás
em suportar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados,
ainda que para determinar sua devolução de forma simples.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
como apreciado, sustenta o condomínio embargante que a Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062498-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Colegiada questionada se apresenta imprópria na solução dos pontos em
desate, porque se mostra omissa, o que se tem na medida em que o
conjunto encartado ao todo processado dá conta da má-fé da empresa ré,
ora embargada o que se tem quando da promoção de cobranças indevidas,
o que se estendeu ao longo de anos, motivo pelo qual se faz necessária a
devolução em dobro dos valores assim quitados, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as
incorreções apontadas, acenando ainda, e ao final, com prequestionamento
expresso, de sorte a garantir acionamento, ainda que de forma eventual, a
recursos especial e extraordinário .
Devidamente processado o recurso, a embargada,
conforme dá conta pela manifestação de fls. 09/11, apresentou suas
devidas contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso do regular desenvolvimento do curso do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças e Acórdãos, comportam ataque direto
por força da interposição de Embargos de Declaração, o que se admite tão
somente quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo
omissões, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o festejado magistério de
Araken de Assis, se mostra verdadeiramente permitido entender que: “o
julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis
de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se traduz em ponto que
“obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062498-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
parte, por seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu turno
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”.
(Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como manejado pelo
condomínio insatisfeito, necessário que se manifeste qualquer dos vícios
acima apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos os
aspectos que foram levantados pelos presentes Embargos de Declaração,
de há muito já foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora, o que se
deu por ocasião do julgamento do feito, momento em que os integrantes da
Câmara destacaram o fato de não se ter registrado qualquer comprovação
de má-fé que se alega ter funcionado como agente impulsionador da ora
embargada, ainda que tenha esta se mostrado responsável pela ocorrência
dos fatos narrados, circunstância que afasta o pedido direcionado a
devolução em dobro dos valores, repita-se, ainda que indevidamente
cobrados do embargante.
Quanto
aos
demais
aspectos
apontados
pela
universalidade inconformada, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e de
forma verdadeiramente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062498-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com real suporte em tais argumentos, forçoso ter em
conta que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo
rejeitada, uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando se fazem presentes omissão,
contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do
julgado, não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da
Decisão como proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na
apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não
possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de
Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062498-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade
de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir o condomínio embargante, uma vez que
prequestionar necessariamente implica em discutir, assim inserindo a
matéria no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a
texto legal de aplicação compulsória, ou mesmo então violada, o que não se
registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre
a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062498-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, notadamente quando a
pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de
sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as
expectativas do embargante, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, isto porque lançado aos autos com a plena observância de seus
limites, motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente
submetida a ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá
com o mais pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator